Tribunal: STF
Processo: AI 232728
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE DO RE. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 279-STF.
1.      O entendimento pacificado nesta Corte é de que o
prequestionamento implícito do tema constitucional não viabiliza o
exame da matéria em recurso extraordinário, que exige, como
requisito indispensável de admissibilidade, que a violação à
Constituição Federal seja direta e frontal.
2.      Indenização por danos morais. Controvérsia que demanda o
reexame da matéria fático-probatória em recurso extraordinário, o
que é vedado pela Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.